Tribunal: TCU
Processo: 011.631/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4998/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.631/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edijania da Silva Santos (XXX.475.704-XX); Graca Maria Lima Sousa Cavalcanti (XXX.215.924-XX); Jackline Silva Santos (XXX.380.564-XX); Liberalina Bezerra das Neves Frazao (XXX.466.034-XX); Maria Veronica da Silva Prazeres (XXX.566.324-XX); Raquel Lins de Oliveira (XXX.537.401-XX); Rosana Lins Rocha (XXX.054.904-XX); Roseli Lins da Silva (XXX.875.814-XX); Rosineide Silva Lins de Almeida (XXX.072.894-XX); Rozemere Silva Lins de Almeida (XXX.000.571-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.